Tribunal: TJMT
Processo: 1014508-53.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014508-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), MARIA JOANA DE OLIVEIRA - CPF: 926.004.171-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–

IPTU
– PEDIDO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL OBJETO DA EXAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
TITULARIDADE REGISTRAL EM NOME DE TERCEIRO
–
OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1. As obrigações para pagamento do IPTU são
propter rem
, conforme dispõe o art. 130 do CTN, o qual prevê que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, sub-rogam-se na pessoa do adquirente.

2. Assim, havendo alteração de propriedade do bem imóvel, o novo proprietário do imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, sendo necessária a substituição do polo passivo para realização da penhora do imóvel e prosseguimento do feito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo
MUNICIPIO DE JACIARA
contra decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 1003581-66.2018.8.11.0010, ajuizada em face de
MARIA JOANA DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido de penhora do imóvel, por entender que está em nome de terceiro.

O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando que em se tratando de débito que recai sobre o imóvel (IPTU), responde pelo débito o proprietário e o possuidor.

Sustenta que o IPTU é imposto cuja obrigação recai sobre a coisa e não sobre o sujeito devedor, de sorte que o próprio imóvel responde pela dívida, independentemente de quem seja o proprietário ou possuidor.

Desse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar a penhora do imóvel gerador do débito.

O Relator originário, Desº Márcio Vidal, deferiu o pedido liminar, para determinar a penhora do imóvel gerador do débito. [id. 50150468]

Sem contrarrazões.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel, por entender que está em nome de terceiro.

Destaco que no presente recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que
o recurso não comporta provimento
.

No caso vertente, o Município de Jaciara ingressou com Execução Fiscal em face da ora Agravada, visando o recebimento no valor de R$ 536,91 (quinhentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos) proveniente de Imposto Territorial Urbano dos anos de 2014/2015/2016/2017, taxa de expediente dos anos de 2014/2015/2016/2017 e taxa de limpeza pública dos anos de 2014/2015/2016/2017.

Foi deferido o pedido de penhora
on line
, sendo realizada
bacenJud
, porém sem êxito (ID. 24189787 – autos principais), motivo pelo qual, o Município requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação do bem imóvel gerador do débito (ID. 33790117 – autos principais).

Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu o pedido de penhora, sob o fundamento de que o bem imóvel não pertence à devedora.

Pois bem.

É cediço que após frustradas as tentativas de satisfação do crédito por outros meios é possível a penhora do imóvel gerador do crédito tributário (IPTU), mormente por tratar-se de obrigação
propter rem
, que persegue a coisa onde quer que ela esteja, consoante se denota dos artigos 32 e 130 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Ocorre que, não se verifica no presente caso, o “perigo da demora” ou “perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo”, uma vez que a penhora do imóvel em nome de terceiro poderá agravar a sua situação financeira, ao permitir a constrição de seu patrimônio em montante superior ao débito.

Além disso, a parte Agravante sequer requereu o redirecionamento do feito para incluir o atual proprietário do imóvel no polo passivo, por ser este o responsável tributário, inviabilizando, assim, a concessão da tutela pretendida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TCL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA INDEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO DIRETA NÃO CONFIGURADA. Ilegitimidade passiva. Contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Art. 34, CTN.
Na hipótese, a ação executiva foi ajuizada em face do proprietário registral do imóvel e posteriormente redirecionada à parte agravante, tendo em vista a aquisição originária da propriedad
e, através de ação de usucapião n. 027/1.09.0014048-0, transitada em julgado em 04/08/2017. Ausência de nulidade por ilegitimidade passiva, porquanto o reconhecimento da propriedade ocorreu durante a tramitação da ação.
Possível o redirecionamento do feito para incluir o atual proprietário do imóvel
que comparece espontaneamente em Juízo, assumindo ser o responsável tributário. Precedentes. Prescrição direta. Constituído definitivamente o crédito fiscal, a Fazenda Pública dispõe do prazo de cinco anos para ajuizamento da competente ação de cobrança. Art. 174 do CTN. Hipótese em que entre a constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal não transcorreu lapso temporal superior a cinco anos. Aplicação do entendimento consolidado pelo e. STJ, nos autos do REsp. n. 1641011/PA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083297754, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 19-02-2020)

Deste modo, constatado que o proprietário do imóvel em questão não é a ora Executada, não vejo motivos para reformar a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
,

para manter incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021